Tribunal: TJDFT
Processo: 0744906-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIDAS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO AUTOR. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA MENSALMENTE PELO PERÍODO TOTAL ATRASO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA/CESSÃO. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO DE IPTU E INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA ALÍQUOTA REDUZIDA DE ITBI. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas pela ré, diante de sua intempestividade (certidão ID 46380906).
2. Recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para “1) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.600,00 (três mil, seiscentos reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde 27/01/2022 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; 2) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), a título de multa moratória, corrigida pelo INPC desde 27/01/2022; 3) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença.”. Julgou, ainda, procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar à ré o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), relativo a despesas administrativas decorrentes da transferência do bem.
3. RECURSO DA RÉ. Não se conhece do recurso interposto pela ré, construtora, porquanto deserto. O referido recurso fora manejado em 21/03/2023 (ID 46380896), sem a comprovação do pagamento do preparo recursal e das custas dispensadas em primeiro grau, o que se deu apenas em 10/05/2023 (ID 46515121), ultrapassando o lapso temporal previsto em lei.
4. O RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, caput e §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
5. Evidencia-se, pois, a deserção do recurso da ré. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela ré, suscitada em contrarrazões pelo autor.
6. RECURSO DO AUTOR. Quanto ao recurso do autor, este postula a incidência dos lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor do mercado; a nulidade da cláusula que prevê o percentual de 0,4%, a título de multa moratória, aduzindo que deve incidir o percentual de 1% com base na Lei n. 4.591/64) pelo período total do atraso; a nulidade da taxa de transferência/cessão; a majoração dos danos morais; bem como a condenação da ré ao pagamento proporcional IPTU durante atraso e à indenização pela perda da alíquota reduzida ITBI.
7. No que diz respeito aos lucros cessantes, a entrega do bem após o decurso do prazo contratual priva o consumidor da obtenção de rendimentos decorrentes da utilização da sua propriedade. Trata-se de entendimento consolidado no âmbito do STJ. Mostra-se razoável a fixação dos lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, por mês de atraso, sendo esse parâmetro comumente adotado no âmbito do e. TJDFT. Nesse sentido: Acórdão 1331987, 00113966820158070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Da análise do caderno probatório, não desponta que o montante arbitrado em sentença, a qual considerou o valor de compra do imóvel, tenha sido insuficiente para recompor os prejuízos materiais experimentados pelo autor, razão pela qual não há reforma da sentença quanto ao ponto.
8. Quanto à multa moratória vindicada pelo autor, inviável a alteração de seu fundamento por ocasião da réplica, uma vez ultrapassado o momento em que seria possível aditar ou alterar a causa de pedir da ação, sem o consentimento do réu (art. 329 do CPC). Observa-se que a multa moratória foi postulada na inicial no percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), sobre o valor do imóvel, com base no contrato firmado entre as partes. Apenas em réplica a parte autora suscitou a nulidade da cláusula contratual, sob o fundamento de que esta violaria lei positivada vigente (Lei n. 4.591/64, alterada pela Lei n. 13.786/2018), a qual prevê multa de 1% do valor pago à incorporadora. Assim, escorreita a aplicação do percentual de 0,4% do valor do imóvel, o que corresponde a R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
9. No entanto, verifica-se que a referida multa é devida por todo o período do atraso, devendo ser paga mensalmente, conforme consta do instrumento particular de promessa de compra e venda (ID 46380483 – pág. 9). Deve este ser computado desde 27/01/2022 até a efetiva entrega do imóvel em 18/05/2022, o que equivale a 4 (quatro meses) de atraso. Portanto, o valor total da multa moratória, devida pela ré em favor do autor, corresponde a R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais). Deve ser dado parcial provimento ao recurso do autor nesse aspecto.
10. Destaca-se que, na espécie, mostra-se viável a cumulação entre a cláusula penal (multa moratória) e a indenização por lucros cessantes.
11. Acerca da taxa de transferência de titularidade (objeto do pedido do contraposto da ré), em que pese esta conste expressamente do contrato, evidencia-se que se trata de cláusula abusiva, nos moldes do art. 51, IV, do CDC, consoante entendimentos sufragado pelo e. TJDFT. A esse respeito, colaciona-se trecho de acórdão recente da 6a Turma Cível: “Com efeito, embora o consentimento do promissário vendedor seja indispensável para a validade da cessão contratual, a imposição de pagamento de taxa de expediente/transferência/cessão, criada com a finalidade de custeio das despesas de transferência em caso de cessão de direitos, é considerada abusiva por esta Corte de Justiça, uma que a referida cobrança é feita sem previsão legal, além de impor prestação desproporcional ao consumidor.” Acórdão 1712778, 07034507020218070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Assim, deve ser julgado improcedente o pedido contraposto deduzido pela ré, ponto em que também se reforma a sentença.
12. Quanto ao ressarcimento proporcional do IPTU, a despeito de caber à construtora o pagamento do referido imposto enquanto não efetivada a entrega das chaves, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o seu pagamento, o que revela óbice ao acolhimento do seu pedido indenizatório (art. 331, I, do CPC).
13. Em relação à perda da chance de usufruir da redução de alíquota do ITBI, promovida pela Lei n, 7.036/2021, embora incontroverso o atraso na entrega do imóvel, não há como garantir que, não fosse a mora, o autor faria jus ao benefício, notadamente porque dependente da avaliação do Fisco. Ademais, assim como em relação ao IPTU, o autor não comprovou ter efetuado o seu efetivo pagamento e como chegou ao valor postulado, o que do mesmo modo impõe a improcedência do pedido (art. 331, I, do CPC).
14. Por fim, no que diz respeito ao pleito recursal de majoração do montante arbitrado a título de reparação por danos morais, verifica-se que este deve ser acolhido. Isso porque, para além do atraso na entrega do bem e da frustração da legítima expectativa do autor, promitente comprador, no caso em apreço, o conjunto probatório evidencia que o imóvel foi entregue com diversos defeitos na sua execução, o que agrava a violação aos direitos da personalidade do autor.
15. Na seara da fixação do valor condenatório, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
16. Desse modo, em atenção aos parâmetros acima explicitados, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, devendo ser majorado o quantum fixado em sentença.
17. Recurso da ré não conhecido.
18. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para (a) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), a título de multa moratória; (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais; bem como (c) julgar improcedente o pedido contraposto, haja vista a nulidade da cláusula que prevê a taxa de transferência/cessão. Mantida a sentença nos demais termos, inclusive quanto aos índices de correção monetária e juros incidentes sobre a multa moratória e os danos morais.
19. Condenada a ré ao pagamento das custas processos e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).